Tribunal: TJSP
Processo: 2275872-42.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Habeas corpus". Pretendido o direito de recorrer em liberdade. Direito concedido, liminarmente, pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Perda do objeto. Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Habeas Corpus
Criminal no 2275872-42.2019.8.26.0000, da Comarca de Ibiúna, em
que é impetrante MAURO ATUI NETO e Paciente JONATAN ROCHA DE
OLIVEIRA, é impetrado MMJD DA 2a VARA JUDICIAL DE IBIÚNA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado
o Habeas Corpus. V.U." de conformidade com o voto de relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2275872-42.2019.8.26.0000 Ibiúna voto no f. 2
Voto no 52.780
Habeas Corpusno 2275872-42.2019.8.26.0000
Comarca: Ibiúna
(2a Vara proc. 1500780-47.2019.8.26.0567)
Impetrante: Mauro Atui Neto
Paciente: Jonatan Rocha de Oliveira
EMENTA: “Habeas corpus”. Pretendido o direito de
recorrer em liberdade. Direito concedido, liminarmente,
pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Perda do objeto.
Ordem prejudicada.
Visto.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado por Mauro
Atui Neto, em favor de Jonatan Rocha de Oliveira, e que busca,
essencialmente, concessão do direito de recorrer em liberdade, já
que ausentes os motivos para manutenção da sua custódia.
O paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8
meses de reclusão (regime inicial fechado), mais pagamento de
166 dias-multa, valor unitário mínimo, pela prática do crime de
tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no
11.343/06).
Ordem liminar indeferida (f. 51), vieram informes do
d. juízo de origem (f. 54).
À f. 74/87 juntou-se cópia de decisão do C. STJ
concedendo ao paciente, liminarmente, o direito de recorrer em
liberdade.
Autos conclusos em gabinete aos 13.dez.2019 (f.
88), com posterior manifestação ministerial no sentido de que seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2275872-42.2019.8.26.0000 Ibiúna voto no f. 3
julgada prejudicada a ordem irrogada (f. 90/91).
É o relatório.
Prejudicada a ordem.
É que aquilo que aqui se busca
concessão do
direito de recorrer em liberdade não mais é necessário avaliar.
Isso porque, aos 11.dez.2019, o C. S.T.J. concedeu
ao paciente, liminarmente, o direito de ordem de recorrer em
liberdade, com imposição da medida cautelar prevista no art. 319,
inciso I, do Código de Processo Penal (f. 87).
De sorte que vazio o fundo do reclamo, pela perda
do objeto.
Julga-se prejudicada a ordem.